Tribunal: CARF
Processo: 10283.000116/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.000116/2009-10
ACÓRDÃO
3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2006
ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERNAÇÃO. DECLARAÇÃO PARA CONTROLE
DE INTERNAÇÃO - DCI. INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA
A internação de mercadoria proveniente da Zona Franca de Manaus deve
ser registrada na respectiva Declaração para Controle de Internação - DCI,
nos termos da Instrução Normativa SRF n° 242 de 2002. A eventual
devolução da mercadoria à ZFM não exime a empresa beneficiária do
regime do registro da anterior internação.
DCI. INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. ART. 106, II, “C” DO CTN
A lei tributária editada após a ocorrência da infração, quando mais
benéfica ao contribuinte quanto à penalidade aplicada, deve retroagir para
alcançar os atos ainda não definitivamente julgados, conforme dispõe o
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a retroatividade benigna, prevista no art. 106,
inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional, e reconhecer a incidência da penalidade prevista
no art. 57, III, alínea “a” da MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.873, de
2013, devendo ser considerado o percentual de 3% (três por cento) do valor das transações
comerciais, a ser ajustado pela unidade de origem por ocasião da liquidação dessa decisão.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
2

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Celso José Ferreira de Oliveira (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Celso José
Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-81.280, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente e manteve o lançamento de ofício,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERNAÇÃO. DECLARAÇÃO PARA CONTROLE DE
INTERNAÇÃO - DCI. INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA
A internação de mercadoria proveniente da Zona Franca de Manaus deve ser
registrada na respectiva Declaração para Controle de Internação - DCI, nos termos
da Instrução Normativa SRF n° 242 de 2002. A eventual devolução da mercadoria
à ZFM não exime a empresa beneficiária do regime do registro da anterior
internação. Constatada a prestação de informação inexata, é cabível a aplicação
da multa do art. 57, II da MP n° 2.158/01.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que representa
adequadamente os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração pelo descumprimento de obrigação
acessória relativa à Zona Franca de Manaus.
Segundo a fiscalização, a empresa NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, através
de sua filial em Manaus, promoveu durante o ano de 2006 um conjunto de
procedimentos de internação de mercadorias. Essas internações representam
saídas de mercadorias da Zona Franca de Manaus em direção a outras regiões do
território nacional. No momento dos fatos, essas internações eram regidas pela IN
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
3
SRF no 242/02, que previa o registro de Declarações para Controle de Internação –
DCI, nas quais eram registradas todas as mercadorias internadas.
Ao curso da auditoria fiscal, a fiscalização encontrou divergências entre as DCI e
os respectivos registros contábeis de faturamento da empresa. Essas divergências
são apresentadas nas planilhas de fls. 15 a 32.
Em função dessas divergências, a fiscalização efetuou o lançamento da multa do
art. 57, II, da então vigente MP no 2.158/01, por prestação de informações
inexatas em operações comerciais.
Intimada do Auto de Infração em 09/01/2009 (fl. 06), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 09/02/2009, juntados às fls. 912 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Reconhece parcialmente as divergências indicadas pela fiscalização, não
impugnando o montante de R$ 3.705.067,37.
2. Com relação a parte das divergências, indicadas na planilha de fl. 916, alega que
se tratam de devoluções de mercadorias ocorridas dentro do mesmo mês de saída.
Alega que a devolução anula a saída jurídica, não se podendo falar em internação.
3. Requer, por fim, que seja julgado improcedente o presente auto de infração.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 19/02/2018
(fls. 1089) e apresentou Recurso Voluntário no dia 19/03/2018 (fls. 1091), o que fez com pedido
de provimento para que seja julgado insubsistente o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
O presente litígio trata de Auto de Infração lavrado com o objetivo de aplicar multa
pela prestação de informações inexatas, nos termos do artigo 57, inciso II, da Medida Provisória no
2.158-35/2001. A penalidade foi imposta em razão da omissão e/ou do fornecimento de
informações incorretas ou incompletas relativas às transações comerciais próprias pelas quais a
autuada figura como responsável tributária.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
4
O lançamento de ofício baseou-se em divergências identificadas entre as
Declarações para Controle de Internação (DCI) e os registros contábeis de faturamento da
empresa, conforme evidenciado nas planilhas juntadas às fls. 15 a 32. Tais inconsistências
ensejaram a acusação de descumprimento de obrigação acessória vinculada ao regime fiscal
aplicável à Zona Franca de Manaus.
De acordo com a fiscalização, a empresa Nokia do Brasil Tecnologia Ltda., por meio
de sua filial em Manaus, realizou, ao longo do ano de 2006, diversas operações de internação de
mercadorias, consistentes na saída de produtos da Zona Franca de Manaus com destino a outras
regiões do país. À época, tais operações estavam sujeitas à Instrução Normativa SRF no 242/2002,
que previa a obrigatoriedade de registro das DCI, nas quais deveriam ser discriminadas todas as
mercadorias internadas.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que as operações questionadas correspondem a
devoluções de mercadorias ocorridas dentro do mesmo mês da respectiva saída. Afirma que a
devolução anula a saída jurídica, razão pela qual não se poderia caracterizar a ocorrência de
internação.
Vejamos a redação do art. 5o, § 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no
242/2002:
Art. 5o A internação de mercadorias poderá ser feita, por estabelecimento
habilitado pela SRF, mediante procedimento simplificado.
§ 1o As mercadorias internadas mediante o procedimento simplificado previsto no
caput poderão sair diretamente do estabelecimento habilitado para seus destinos
fora da ZFM, com dispensa de passagem por recinto alfandegado ou autorizado
de controle para fins de conferência física ou documental.
§ 2o A habilitação para o procedimento simplificado, referida no caput, será
validada mensalmente, de forma automática, com a confirmação da:
I - apresentação de DCI Mensal, que compreenderá a prestação de informações
constantes do Anexo II, relativas a todas as operações de internação realizadas e
consumadas pelo estabelecimento no mês anterior ao da apresentação da
declaração, conforme as respectivas Notas Fiscais de Saída; e (sem destaque no
texto original)
De fato, em uma leitura inicial do dispositivo acima, é possível concluir que apenas
as operações efetivamente realizadas e consumadas deveriam ser incluídas na declaração de
internação, ou seja, aquelas que de fato ocorreram no mês anterior.
Todavia, o ilustre julgador a quo fundamentou de maneira correta a conclusão de
que todas as operações de internação realizadas no mês anterior — independentemente de sua
posterior confirmação ou anulação — devem constar no relatório DCI a ser apresentado no mês
subsequente. Vejamos:
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
5
Analisando o caso, vemos que a internação de mercadorias provenientes da Zona
Franca de Manaus é regida pela IN SRF no 242/02. Assim dispõem referida norma
em seu art. 1°:
“Art. 1o A internação de mercadorias da Zona Franca de Manaus (ZFM) para o
restante do território nacional deverá ser realizada mediante procedimento
ordinário ou simplificado, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa.”
No caso concreto, a empresa utiliza o procedimento simplificado, pois realiza a
apuração das internações através de Declarações para Controle de Internação –
DCI mensais, nos termos do art. 5°:
“Art. 5o A internação de mercadorias poderá ser feita, por estabelecimento
habilitado pela SRF, mediante procedimento simplificado.
§ 1o As mercadorias internadas mediante o procedimento simplificado previsto no
caput poderão sair diretamente do estabelecimento habilitado para seus destinos
fora da ZFM, com dispensa de passagem por recinto alfandegado ou autorizado de
controle para fins de conferência física ou documental.
§ 2o A habilitação para o procedimento simplificado, referida no caput, será
validada mensalmente, de forma automática, com a confirmação da:
I - apresentação de DCI Mensal, que compreenderá a prestação de informações
constantes do Anexo II, relativas a todas as operações de internação realizadas e
consumadas pelo estabelecimento no mês anterior ao da apresentação da
declaração, conforme as respectivas Notas Fiscais de Saída; e
II - prestação das informações constantes do Anexo Único ao Ato Declaratório
Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001, quando exigidas, nos seguintes
meios físicos:
a) disquete de 31⁄2", padrão PC-IBM, FAT-12, (1,44 MB); ou
b) CD, padrão de gravação ISO-9660, (600 MB).” (grifo meu)
Observa-se na norma acima que todas as operações de internação realizadas no
mês anterior devem constar no relatório DCI a ser entregue no mês subsequente.
Não há qualquer previsão legal para o não registro de mercadorias que foram
internadas e posteriormente foram devolvidas ao estabelecimento industrial.
Tal situação não poderia ser diferente visto que as internações
provenientes da Zona Franca de Manaus equiparam-se a importações de
mercadorias do exterior. Exatamente essa era a terminologia usada pela
anterior IN SRF no 24/01:
“Art. 1o O despacho aduaneiro de internação de mercadoria importada ou
industrializada com insumos estrangeiros, procedentes da Zona Franca de Manaus
(ZFM) ou de Área de Livre de Comércio (ALC), para o restante do território nacional,
subordina-se ao registro de declaração de importação (DI) no Sistema Integrado
de Comércio Exterior (Siscomex).”
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
6
Observando ainda elementos constitutivos da Declaração para Controle
de Internação, no Anexo I da IN SRF no 242/02, vemos que estes
equivalem a uma declaração de importação, com o exportador sendo
substituído pelo produtor industrial instalado na ZFM.
Ressalte-se que há isenção na entrada de produtos estrangeiros na ZFM,
nos termos do Decreto-lei no 288/67, art. 3°:
“Art 3o A entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca, destinadas a seu
consumo interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento,
agropecuária, pesca, instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer
natureza e a estocagem para reexportação, será isenta dos impostos de
importação, e sôbre produtos industrializados.”
Quando da internação de tais produtos, são devidos os respectivos tributos como
em uma importação do exterior, nos termos dos arts. 6 e 7:
Art 6o As mercadorias de origem estrangeira estocadas na Zona Franca, quando
saírem desta para comercialização em qualquer ponto do território nacional, ficam
sujeitas ao pagamento de todos os impostos de uma importação do exterior, a não
ser nos casos de isenção prevista em legislação específica.
Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os bens de
informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas
partes e peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB), e respectivas partes e peças, quando dela saírem para qualquer ponto do
Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre Importação
relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de
embalagem, componentes e outros insumos de origem estrangeira neles
empregados, calculado o tributo mediante coeficiente de redução de sua alíquota
ad valorem, na conformidade do § 1° deste artigo, desde que atendam nível de
industrialização local compatível com processo produtivo básico para produtos
compreendidos na mesma posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB).”
Tais artigos foram regulamentados pelo Decreto n° 61.244/67, cujo art. 3o dispõe:
“Art 3o Far-se-á com suspensão dos impostos de importação e sobre produtos
industrializados a entrada, na Zona Franca de Manaus, de mercadorias procedentes
do estrangeiro e destinadas:
I - a seu consumo interno;
II - a industrialização de outros produtos, no seu Território;
III - à pesca e à agropecuária;
IV - à instalação e operação de industrias e serviços de qualquer natureza;
V - à estocagem para reexportação;
VI - à estocagem para comercialização ou emprego em outros pontos do território
nacional.
(...)
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
7
§ 4o As obrigações tributárias suspensas, nos termos deste artigo:
I - se resolvem efetivando-se a isenção integral nos casos dos incisos I, III, IV e V,
com o emprego da mercadoria nas finalidades previstas nos mesmos incisos;
II - se resolvem, quanto à parte percentual reduzida do imposto, nos casos dos
incisos II, quando atendido o disposto no inciso II do artigo 7o;
III - tornam-se exigíveis, nos casos do inciso VI, quando as mercadorias forem
remetidas para outro ponto do território nacional.”
Dessa forma, no momento da internação, ou seja, quando a mercadoria é
remetida para outra região do território nacional, ocorre a resolução da
isenção e são exigíveis os tributos sobre a mercadoria.
Assim como uma devolução ao exterior não anula a ocorrência do fato
gerador tributário da mercadoria importada, a devolução de mercadorias
à ZFM não tem o condão que anular a obrigação de registro da operação,
nem tampouco ilide a exigência dos tributos incidentes.
Nesse sentido foi editada a Solução de Consulta SRRF/2aRF/DISIT no 37, de
21/10/2002, onde é examinado o pretenso direito creditório relativo ao Imposto
de Importação reduzido, incidente nos insumos estrangeiros empregados na
industrialização de produtos na ZFM, que tenham sido remetidos para fora
daquela área geográfica e posteriormente devolvidos:
“Ementa: ZONA FRANCA DE MANAUS.
Inexiste disposição legal que permita a restituição do imposto de importação,
incidente sobre insumos estrangeiros, pago na saída de produtos industrializados
da Zona Franca de Manaus, na hipótese de retorno desses produtos.”
Portanto, agiu corretamente a fiscalização ao considerar, também como
informação inexata, a não declaração em DCI das mercadorias constantes da
planilha de fl. 916.
Considerando os mesmos fundamentos do Acórdão recorrido, entendo como
correta a conclusão da DRJ sobre o descumprimento da obrigação acessória em referência,
ensejando a aplicação da respectiva multa.
Outrossim, não obstante a conclusão acima reproduzida, observo ainda que, na
planilha que embasou o lançamento de ofício, consta o desconto justamente das operações de
devolução destacadas pela Recorrente, a exemplo da coluna “diferença identificada pela
Fiscalização” do quadro demonstrativo colacionado com as razões recursais, que remete às Notas
Fiscais indicadas pela Recorrente e anexadas com a Impugnação.
Com isso, em que pese a obrigatoriedade de incluir no relatório DCI todas as
internações realizadas no mês anterior, o fato é que a multa foi aplicada em percentual sobre o
valor das transações comerciais, descontando da base de cálculo as operações em que ocorreram
as devoluções das mercadorias.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
8
Por sua vez, assiste parcial razão ao argumento subsidiário da defesa com relação
à incidência do artigo 106, II do Código Tributário Nacional.
Ocorre que a Lei no 12.873/2013 deu nova redação ao art. 57 da MP 2.158-
35/2001, porém não extinguiu a infração que fundamentou originalmente o auto de infração,
como argumenta a defesa.
Assim previa o art. 57 da MP 2.158-35/2001 utilizado como fundamento legal na
autuação:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores
e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento. (sem
destaque no texto original)

Com as alterações da Lei no 12.873, de 2013, o dispositivo legal em referência
passou a ter a seguinte redação:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
9
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de
2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a
obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído
pela Lei no 12.873, de 2013) (sem destaque no texto original)

Constata-se que houve uma redução da multa de 5% (cinco por cento) para 3% (três
por cento) sobre o valor das transações comerciais ou das operações financeiras.
Diante da superveniência de legislação mais favorável à Recorrente, impõe-se a
aplicação do art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a
retroatividade da norma sancionatória mais benigna com a seguinte redação:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.775 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000116/2009-10
10
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
O dispositivo legal em referência consagra a retroatividade benigna no Direito
Tributário, princípio que visa assegurar a justa adequação das sanções à nova valoração normativa
conferida ao fato infracional.
Portanto, deve ser aplicado o artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário
Nacional, com incidência da penalidade prevista pelo artigo 57, III, “a” da MP 2.158-35/2001, com
redação dada pela Lei no 12.873, de 2013.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário
Nacional, e reconhecer a incidência da penalidade prevista no art. 57, III, alínea “a” da MP no
2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, devendo ser considerado o
percentual de 3% (três por cento) do valor das transações comerciais, a ser ajustado pela unidade
de origem por ocasião da liquidação dessa decisão.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1141
DF CARF MF
Original